Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743907-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEILA ANDERS AIDAR RECORRIDA: BIP CORAÇÃO CENTRO CARDIOLÓGICO DO GAMA S/S LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATURAMENTO DA EMPRESA. FUTURA PENHORA. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO INDEFERIDA. DILIGÊNCIA SEM EFICÁCIA. 1. A penhora sobre o faturamento da empresa irá afetar seu capital de giro, razão pela qual esta medida tem caráter excepcional e deve ser conferida quando não localizados bens penhoráveis ou, se existentes, estes forem de difícil alienação. 2. É ineficaz a expedição de ofício para busca de créditos da empresa quando apurado que será indeferido, na atual fase do processo, um futuro pedido de penhora desta espécie de patrimônio. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 866 do Código de Processo Civil, requerendo: a) o deferimento do pedido de pesquisa sobre o faturamento da empresa, sob o argumento de que a equiparação do pedido de pesquisa à penhora é indevida; b) subsidiariamente, acaso mantido o entendimento da possibilidade de comparar o pedido meramente informativo ao pedido de penhora de faturamento, seja reconhecida a violação ao referido dispositivo legal, pois, diante das próprias constatações objetivas do acórdão sobre o estágio da execução, já se verifica o esgotamento de vias ordinárias a dar ensejo ao pedido de mera pesquisa relativa ao faturamento da clínica. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO, OAB/DF 63.016, e JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR, OAB/DF 63.231 (ID 59691818). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 866 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o entendimento da turma julgadora, acerca da excepcionalidade da penhora de faturamento de empresa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO, OAB/DF 63.016, e JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR, OAB/DF 63.231 (ID 59691818). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015